Tribunal: TJSP
Processo: 2038837-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da impossibilidade da concessão da liberdade provisória. – EXCESSO

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da impossibilidade da concessão da liberdade provisória. – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA – Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2038837-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LARISSA
CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram parcialmente prejudicado o
presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal; e, no mais, denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 2/14
Habeas Corpus no 2038837-95.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba Plantão Judiciário
Paciente: Larissa Cardoso de Oliveira
Impetrante: Vanessa Alves Vieira
Impetrado: MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Caraguatatuba
Voto no 13073
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante
da demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da impossibilidade da concessão da liberdade
provisória. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO
DA CULPA PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
DE SOLTURA NÃO ACOLHIMENTO Prazos processuais
aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da
normalidade. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ,
QUE CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA
CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE

ORDEM PREJUDICADA Ordem parcialmente prejudicada
e, no mais, denegada.
Vistos.
Vanessa Alves Vieira, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Larissa Cardoso de Oliveira, apontando como autoridade coatora
a MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Caraguatatuba,
alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que decretou a prisão preventiva e deixou de substituí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 3/14
la pela prisão domiciliar, carente de fundamentação, amparada na gravidade
abstrata do delito, sem demonstrar, em termos concretos, a necessidade da
manutenção da prisão preventiva. Aduz que a Paciente tem um filho menor
de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do HC
coletivo no 143.641/SP, julgado pelo C. STF, e do artigo 318, inciso V, do
Código de Processo Penal. Alega, ainda, excesso de prazo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, ou, ainda, seja substituída a
prisão preventiva da Paciente pela domiciliar, e, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/44).
Após, juntou-se ofício contendo cópia da decisão
proferida na ordem de Habeas Corpus no 565.169/SP, impetrada em favor
da Paciente perante o C. STJ, a qual foi concedida, de ofício, pelo Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, para assegurar à Paciente o direito à prisão
domiciliar, ressalvada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro
grau (fls. 53/65).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 68), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 72/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 4/14
Inicialmente,
anoto
que,
conforme
o
entendimento consolidado por esta C. 13a Câmara Criminal, tratando-se de
pedido de Habeas Corpus, não há previsão de intimação prévia de
Impetrante para sustentação oral, pois a natureza do feito impõe celeridade,
com o pronto encaminhamento à mesa de julgamento. Assim, é obrigação
do patrono interessado acompanhar o andamento processual para,
querendo, comparecer à sessão de julgamento.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico
que, conforme documento de fls. 56/65, foi impetrada a ordem de Habeas
Corpus no 565.169/SP perante o C. STJ, em razão da decisão que indeferiu a
liminar do presente writ. Em decisão proferida em 10.03.2020, o E. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem, de ofício, para “assegurar à
paciente o direito à prisão domiciliar, ressalvada a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de
primeiro grau”.
Portanto, diante da decisão definitiva que
concedeu a prisão domiciliar à Paciente, bem como da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ela, esta ordem, quanto ao
pedido de prisão domiciliar, encontra-se prejudicada, pela perda de objeto,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS Furto tentado
Liberdade provisória concedida mediante fiança Alegação de abusividade do valor
arbitrado e de hipossuficiência Decisão posterior do STJ que concedeu a liberdade
provisória sem fiança com determinação de expedição de alvará de soltura Perda do
objeto quanto a isto Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada nesta parte (...)" (TJSP; HC n.o 2194628-33.2015.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 5/14
13a Câmara Criminal; Relator Des. De Paula Santos; j. 25.02.2016) grifos nossos.

Tendo em vista que a impetrante requereu a
revogação da prisão preventiva e, somente subsidiariamente, o
relaxamento da prisão por excesso de prazo ou a prisão domiciliar (fls. 08),
passo à análise da concessão da liberdade provisória, sem a imposição da
prisão domiciliar.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, datadas de
09.03.2020, que a Paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, em 29.02.2020,
sendo a referida prisão convertida em preventiva em audiência de custódia
realizada no dia seguinte, aguardando-se o término das investigações (fls.
68).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “Compulsando os autos, e
analisando os fatos descritos pela autoridade policial e os documentos juntados
por ela até o momento, e atendendo aos argumentos apresentados pelo
Ministério Público, entendo que no presente caso há necessidade de decretação
da prisão preventiva da investigada. A materialidade do delito, por ora, está
comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, especialmente auto de
constatação preliminar (fls. 11), que foi realizado de forma regular e conforme
os padrões normativos de regência. Há indícios de autoria que recaem sobre a
custodiada, eis que ela foi supreendida na posse da substância entorpecente,
bem como confissão em sede policial. Ao delito imputado a custodiada é
cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva, além de ser adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 6/14
gravidade em concreto, é necessária para garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à ordem pública, é necessário explicitar que os crimes em comento são
de extrema gravidade, cujas penas são cumpridas geralmente em regime inicial
fechado, em sua maioria. Conforme consta dos autos, a custodiada se dirigiu ao
Centro de Detenção Provisória Local para visitação de detento, quando, ao
passar pelos equipamentos de scanner, foi constatado que carregava substância
estranha. Indagada, confessou tratar-se de drogas, qual seja, 01 (um) "pedaço"
de substância entorpecente conhecida como "maconha" com peso aproximado de
83,3 gramas e 01 (um) invólucro com substância entorpecente conhecida como
"cocaína", com peso aproximado de 43.2 gramas. É cediço que o tráfico de
drogas fomenta outros diversos tipos de delitos, tais como furtos, roubos,
homicídios, organizações criminosas, dentre outros, sendo que tais condutas
devem ser coibidas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, entende o Legislador
que, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a
novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter
ou decretar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo
em verdadeira medida de segurança, para evitar que, sob o manto da
impunidade retorne à prática de crime. A instrução processual e garantia de
aplicação da lei penal também merecem resguardo. A custodiada demonstrou
extrema ousadia, na tentativa de adentrar em Estabelecimento Prisional
portando entorpecentes, demonstrando total descaso com a justiça e lei penal.
Anote-se que ante as circunstâncias do delito, se condenada, a acusada poderá
receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por
esse motivo, poderá se furtar à futura aplicação da lei penal. Ainda, em que pese
a custodiada ser mãe de criança menor, compreendo que, neste caso concreto,
trata-se de exceção à regra, pois a custodiada ao praticar as condutas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 7/14
descritas, é um péssimo exemplo para seu filho e, de per si, demonstra não
reunir neste momento condições de cuidar de fato da criança. Ademais, o
envolvimento na traficância mediante tentativa de ingresso em estabelecimento
prisional com drogas também demonstra que a sua influência é prejudicial a
prole. Nesta assentada, a própria custodiada declarou que o menor encontra-se
sob os cuidados de seus pais (avos maternos), com os quais reside, não havendo
assim risco para a integridade física ou psicológica da criança diante de
eventual manutenção da prisão da autuada, tendo ainda a custodiada declarado
que a criança se alimenta por outros alimentos além da lactação. (...) Por fim,
considerando a natureza do delito e as circunstâncias do fato, conforme os
fundamentos acima expostos, a liberdade provisória condicionada ou mesmo as
medidas cautelares diversas da prisão são, ao menos por ora, absolutamente
inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela
qual a decretação da prisão preventiva mostra-se medida de rigor. Dessa forma,
nos termos do art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LARISSA CARDOSO DE
OLIVEIRA.” (fls. 35/37)
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu
a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais da Paciente, reveladoras
da impossibilidade da concessão da liberdade provisória.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de o tráfico ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 8/14
supostamente praticado no estabelecimento prisional, conforme o boletim
de ocorrência (fls. 12/13), os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 14 e
15), o auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e o laudo de constatação
preliminar (fls. 20), o indeferimento da liberdade provisória é mesmo de
rigor.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.

CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No
caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pela
quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de crack -, bem como
por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie de R$ 2.542
(dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a sua
custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 9/14
cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
das providências menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA -
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende
às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 10/14
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 11/14
provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a
concessão da liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos
em que, como já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova
da materialidade, bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a
impossibilidade da concessão da liberdade provisória.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Outrossim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa também não pode ser acolhida, na medida em que,
conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a
realização dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 12/14
acordo com as particularidades do caso concreto, com base nos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado
contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior.
Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade,
havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A
complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a
uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas corpus não
conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
j. 10.08.2010). grifos nossos.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. INSTRUÇÃO CRIMINAL
ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE
DE RÉUS. ATRASO OCASIONADO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 13/14
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais. II - Na hipótese, verifica-se das
informações constantes do autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2013,
a Denúncia foi ofertada em 10/7/2013 e recebida em 5/8/2013. Denota-se dos autos que
já houve encerramento da instrução criminal, ocorrida em 23/7/2014, tendo as partes
sido intimadas para apresentar alegações finais, o que demonstra que os trâmites
processuais estão dentro da normalidade. Ademais, a complexidade do feito pela
pluralidade de réus, bem como a prática de diversos atos processuais, tais como a
oitiva de inúmeras testemunhas e expedição de várias cartas precatórias, justificam a
demora na conclusão do processo. Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula no 52/STJ. Recurso
ordinário não provido.” (STJ, RHC 51100/BA, Relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA, DJe 03/11/2014). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos
previstos isoladamente.
Nesse
sentido:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento de
a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre
da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao caso a
Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STJ, RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2038837-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Caraguatatuba - Voto no 13073 14/14
62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2017
grifos nossos).
E, in casu, verifico que o feito foi conduzido
dentro dos padrões da normalidade pelo I. Magistrado, tendo a duração da
instrução processual se mostrado compatível com as circunstâncias do caso
concreto, uma vez que, conforme as informações prestadas pela autoridade
dita coatora, a Paciente foi presa em flagrante em 29.02.2020, tendo a
referida prisão sido convertida em preventiva no dia seguinte. E, conforme
consulta excepcional aos autos digitais do processo original, verifico que a
Paciente já foi denunciada como incursa no artigo 33, “caput”, c.c. com o
artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 74/76 dos autos
originais).
Assim, em face da gravidade do delito e das
particularidades do caso concreto, já expostas, não há que se falar em
excesso de prazo a ensejar, por ora, a concessão da liberdade provisória.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o
presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator